Tribunal: TJES
Processo: 5012724-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012724-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSETH DE JESUS GOMES

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS POR ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por consumidora idosa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em face de instituições financeiras e terceiros, visando à suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo supostamente firmados por meio de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano para a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas objetivamente por fraudes praticadas mediante engenharia social, classificadas como fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fraudes bancárias decorrentes de engenharia social integram o risco da atividade financeira, configurando fortuito interno, o que atrai a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A jurisprudência pacífica reconhece que tais operações fraudulentas não afastam a responsabilidade das instituições financeiras, ainda que praticadas por terceiros, aplicando-se também a Súmula 297/STJ quanto à incidência do CDC.

A prova documental, consistente em histórico de conversas e áudios juntados, revela, em cognição sumária, a plausibilidade da narrativa da agravante, atendendo ao requisito de probabilidade do direito.

O perigo da demora decorre da retenção de cerca de 30% do benefício previdenciário da agravante, verba de natureza alimentar e indispensável à sua subsistência digna, especialmente diante de sua condição de idosa, protegida pelo Estatuto do Idoso (arts. 2º, 3º e 4º).

A suspensão dos descontos é medida reversível, pois, em caso de improcedência da demanda, as instituições financeiras poderão reaver os valores, inexistindo risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, por configurarem fortuito interno.

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário de idoso quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano à subsistência.

A reversibilidade da medida cautelar, consistente na suspensão de descontos, legitima sua concessão até o julgamento definitivo da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC, art. 300; CC, art. 188 e art. 148; CDC, arts. 14 e 6º, VIII; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 1997142/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.06.2024, DJe 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
GILSETH DE JESUS GOMES
contra a respeitável decisão (id.
73596920
) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Linhares/ES. A referida decisão, nos autos da ação declaratória c/c indenizatória movida em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
,
BANCO AGIBANK S.A.
,
REVOLUT SEGUROS E CORRETAGEM LTDA.
,
ERICK WALDER PELUZO
,
ARTHUR SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA
e
SABRINA FONSECA ALMEIDA TEIXEIRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava à suspensão de descontos no benefício previdenciário da agravante, decorrentes de contratos de empréstimo alegadamente fraudulentos.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência: a
probabilidade do direito
e o
perigo de demora
.

Em suas contrarrazões, o
Banco Agibank
— único agravado a se manifestar — sustentou ter agido em exercício regular de direito, o que afastaria sua responsabilidade. Argumentou, ainda, que o ônus da prova pertence à autora e não comporta inversão.

Tais argumentos, contudo, não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão que antecipou a tutela recursal, os quais reitero por oportuno:

“(...) Inicialmente, cumpre registrar que o tipo de fraude narrado nos autos tornou-se lamentavelmente comum, sendo de amplo e notório conhecimento no âmbito do Poder Judiciário. A massificação de golpes aplicados a consumidores, especialmente os hipervulneráveis como idosos, exige do julgador uma análise alinhada a essa realidade social.

O
modus operandi
, como o descrito pela agravante, segue um roteiro já conhecido:

• Os estelionatários, de posse de dados pessoais da vítima (obtidos por meio de vazamentos ou outras fontes ilícitas), entram em contato passando-se por prepostos de instituições financeiras.

• Informam à vítima sobre uma suposta fraude ou contratação indevida em seu nome, gerando um estado de pânico e urgência.

• Oferecem uma "solução" para cancelar a operação fraudulenta, que, paradoxalmente, consiste em induzir a vítima a contratar um empréstimo consignado legítimo.

• Por fim, sob o pretexto de que o valor do empréstimo deve ser "devolvido" ao sistema para efetivar o cancelamento, convencem a vítima a transferir a totalidade do montante recebido para contas de terceiros, controladas pelos golpistas.

Essa engenharia social explora a confiança e a falta de familiaridade da vítima com os procedimentos digitais, resultando em um duplo prejuízo:
a contração de uma dívida real
e a
perda integral do valor creditado
.

O farto material probatório acostado aos autos — em especial o histórico de
45 páginas de conversas
entre a recorrente e a estelionatária (id. 73368617) e os
20 arquivos de áudio
—, demonstra, em um juízo de cognição sumária, que a narrativa da agravante se amolda perfeitamente a este conhecido padrão criminoso.

A controvérsia deve ser dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica em tela é de
consumo
(
Súmula 297/STJ
), o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento.

Fraudes como a presente configuram
fortuito interno
, pois integram o risco da atividade bancária na era digital. É dever do fornecedor garantir a segurança de seus sistemas e proteger o consumidor de tais delitos. Esse entendimento está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 479
: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Assim, a tese de "
dolo de terceiro
" (art. 148, CC), aventada pelo juízo a quo, é superada pela legislação consumerista, sendo irrelevante perquirir se o banco tinha ou não ciência da fraude para que se configure sua responsabilidade.

A
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) exsurge, portanto, da flagrante verossimilhança dos fatos, corroborada pela prova documental e pela notoriedade do golpe, aliada à responsabilidade objetiva dos fornecedores.

O
perigo da demora
(
periculum in mora
) é igualmente cristalino. A agravante é pessoa idosa, com
70 anos
, e os descontos indevidos comprometem cerca de 30% de seu benefício previdenciário, verba de inequívoco
caráter alimentar
. A continuidade de tal retenção representa uma ameaça direta à sua subsistência digna, violando garantias fundamentais.

Aqui, a incidência do
Estatuto do Idoso
(Lei nº 10.741/2003) é impositiva. Seus artigos 2º e 3º asseguram à pessoa idosa prioridade absoluta na efetivação de direitos como alimentação e dignidade.

Manter descontos oriundos de fraude em sua verba de sustento constitui uma forma de
violência financeira
e
opressão econômica
, vedada pelo art. 4º do referido Estatuto e que clama por uma intervenção judicial célere e eficaz.

Por fim, a medida é plenamente
reversível
, pois, em caso de improcedência do pedido ao final, os bancos poderão reaver seu crédito. O dano que a agravante experimenta, contudo, pela privação de parte de seu sustento, é de difícil ou impossível reparação.”

A base fática da demanda é a ocorrência de
fraude bancária
, fato que se mostra
incontroverso
diante das provas apresentadas. A questão jurídica a ser definida em mérito pelo juízo de origem é se cabe aos agravados a responsabilidade civil pelo dano.

Para os fins deste agravo de instrumento, contudo, a análise se restringe à presença dos requisitos para a tutela de urgência: o
perigo de dano
e a
probabilidade do direito
.

Neste ponto, a
probabilidade do direito
da agravante se fortalece pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fortuito interno, como fraudes e delitos praticados por terceiros:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A
s instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ
. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1997142 DF 2021/0317061-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (grifo acrescido)

Por sua vez, o
perigo de dano
também se encontra devidamente configurado. A recorrente estava sendo privada de parte de seu benefício previdenciário para o pagamento dos empréstimos, o que evidencia o risco de prejuízo ao seu sustento.

Nesse cenário, competia aos agravados infirmar a presença dos requisitos autorizadores da tutela. Ocorre que apenas o
Banco Agibank
se manifestou, com argumentos insuficientes para abalar as razões recursais e os fundamentos da decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso.

Ademais, a ausência de perigo de irreversibilidade é notória. Se a pretensão da agravante for, ao final, rechaçada, o direito de crédito das instituições financeiras permanecerá intacto, podendo ser exercido oportunamente.

A suspensão dos descontos configura, assim, uma prudente medida de cautela até a elucidação definitiva dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
a
gravo de
i
nstrumento
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, confirmando a tutela deferida no id.
15379683
, determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, até o trânsito em julgado do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.